Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-50.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Operação bancária fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração pelo réu da efetiva contratação, ônus que lhe cabia.
2. Danos morais configurados. Valor de R$ 3.000,00 que não comporta modificação.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
1. Operação bancária fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração pelo réu da efetiva contratação, ônus que lhe cabia.
2. Danos morais configurados. Valor de R$ 3.000,00 que não comporta modificação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.